Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709359-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIR. AUT. FUND. E TCDF, contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702383-15.2022.8.07.0018, movido em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA SLU, determinou a livre distribuição do feito. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Em virtude da ausência de pagamento do preparo recursal, o agravante foi intimado a comprovar o recolhimento em dobro, o que foi feito em ID 34254790. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator